Tribunal: TJSP
Processo: 2131912-23.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Alexandre Lazzarini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE C/C APURAÇÃO DE HAVERES. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PARA APURAÇÃO DOS HAVERES. DECISÃO QUE HOMOLOGOU O LAUDO PERICIAL CONTÁBIL. INSURGÊNCIA DO RÉU.

PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRAMINUTA, PARA CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, A FIM DE QUE SEJA DETERMINADO AO ADVOGADO DO AGRAVANTE QUE RETRATE SUAS AFIRMAÇÕES CRIMINOSAS. REJEIÇÃO. A

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE C/C APURAÇÃO DE HAVERES. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PARA APURAÇÃO DOS HAVERES. DECISÃO QUE HOMOLOGOU O LAUDO PERICIAL CONTÁBIL. INSURGÊNCIA DO RÉU.

PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRAMINUTA, PARA CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, A FIM DE QUE SEJA DETERMINADO AO ADVOGADO DO AGRAVANTE QUE RETRATE SUAS AFIRMAÇÕES CRIMINOSAS. REJEIÇÃO. A DEMANDA ENVOLVE COMPLEXA DISCUSSÃO CONTÁBIL, E COM GRAVES ACUSAÇÕES FEITAS PELA PARTE AGRAVANTE NO TOCANTE À SUPOSTA EXISTÊNCIA DE CONTABILIDADE PARALELA E FRAUDULENTA. TRATA-SE, PORÉM, DO CERNE DA CONTROVÉRSIA, SENDO QUE O ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL NÃO IMPEDE QUE A QUESTÃO SEJA DISCUTIDA NO ÂMBITO CÍVEL.

DESNECESSÁRIA, TAMBÉM, A EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À OAB E À AUTORIDADE POLICIAL, JÁ QUE A PROVIDÊNCIA PODE SER TOMADA PELA PRÓPRIA PARTE QUE SE SENTIR PREJUDICADA.

HIPÓTESE DE PROVIMENTO DO RECURSO DO RÉU, PARA ANULAR A DECISÃO AGRAVADA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. LAUDO PERICIAL IMPUGNADO PELO ORA AGRAVANTE. LAUDO DIVERGENTE DO ASSISTENTE TÉCNICO DO RÉU TAMBÉM NÃO LEVADO À CONSIDERAÇÃO DO EXPERT. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO PERITO PARA SE MANIFESTAR, ESPECIFICAMENTE, SOBRE AS QUESTÕES IMPUGNADAS. QUESTIONAMENTOS PERTINENTES, E QUE DEMANDAM CONHECIMENTO TÉCNICO PARA SOLUÇÃO. EMBORA SE TRATE DE UMA APURAÇÃO DE HAVERES, E NÃO DE UMA INVESTIGAÇÃO DE ILÍCITOS, HÁ QUE SE DEMONSTRAR, DE MANEIRA LÓGICA, A ORIGEM DOS VALORES QUE SERVEM COMO BASE PARA A FIXAÇÃO DOS HAVERES.

RECURSO PROVIDO.